Tribunal: TJDFT
Processo: 0755271-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0755271-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS CLAYTON DE QUEIROZ REGO PACIENTE: CARLOS CLAYTON DE QUEIROZ REGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente CARLOS CLAYTON DE QUEIROZ RÊGO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a concessão da ordem para suspender imediatamente o mandado de prisão expedido nos autos da Execução Penal no 0406860-32.2023.8.07.0015. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID 79519151). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Requisitem-se as informações da autoridade coatora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora